Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703481-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO GILBERTO MARCONDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43199733), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão ID 144740982 do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença n. 0705376-31.2022.8.07.0018, determinou o que segue: 1) JOAO GILBERTO MARCONDES, nos autos da ação em curso, formulou pedido de desistência em relação às cédulas 88/01177-1 e 88/00289-6, tendo em vista ter verificado a litispendência em relação a processo que tramita na 1a Vara Federal Cível – Subseção Judiciária de Dourados/MS. Intimado para se manifestar, o requerido não apresentou discordância, permanecendo silente. Ante o exposto, HOMOLOGO desistência em relação às às cédulas 88/01177-1 e 88/00289-6, e quanto a essas parte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V e VIII, do CPC. 2) Ao ID 135638945 o requerente formulou pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios, bem como para que o executado apresentasse os documentos a que fora condenado, sob pena de multa. Determinada a emenda para juntada da planilha de cálculos, o exequente apresentou, então dois pedidos (a) pagamento dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00, sem a juntada de cálculos de atualização (ID 140118935); (b) pagamento de "multa aplicada", pelo descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 6.000,00 (ID 140124734). Ora, a determinação de emenda para juntada da planilha se referiu apenas à obrigação de pagar quantia originalmente exigida (honorários), não se referindo ao pedido original de obrigação de fazer, o qual se apresentou de maneira hígida. É que nos termos da Súmula 410/STJ "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Desse modo, não recebo a emenda de ID 140124734, mas sim o primeiro pedido de intimação do executado para apresentação dos documentos. E, no que concerne à ausência de juntada de planilha de cálculos relativa aos honorários advocatícios, é possível o prosseguimento tendo em vista terem sido arbitrados em valor fixo e recentemente, entendendo-se a ausência de juntada de cálculos de atualização como dispensa dessa parcela pelo credor, no hipótese de o devedor vir a cumprir a obrigação espontaneamente no prazo da intimação. 3) Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença. Retifique-se. Em relação à obrigação de fazer, deve ser observado o teor do enunciado de súmula n. 410 do STJ. Por isso, intime-se a parte executada por carta para que "apresente nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma individualizada, cópia das cédulas de crédito discriminadas na inicial e seus respectivos extratos referentes à liberação do crédito e evolução do débito, slips, arquivos do sistema XER-712 (ou equivalente), pagamentos (parciais ou totais) ou abatimentos, bem como outros documentos relacionados às operações, desde a contratação até a liquidação de cada uma delas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais)". Intime-se a parte executada para pagar a quantia de R$ 1.500,00 a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 523 do CPC. Em caso negativo, certifique-se o não cumprimento e intime-se o credor para indicar bens e apresentar memória atualizada da dívida, incluindo honorários e multa (CPC, 523, §1o). Nas razões recursais, a parte Executada, ora Agravante, alega, em suma, que: 1) “o presente procedimento de exibição de documentos é precipitado e inadequado, pois deveria inicialmente a parte autor exaurir todos os meios suasórios com fim de obter tais documentos, e não simplesmente ajuizar ação cautelar e afirmar que se negou o réu a fornecê-los, alegação esta totalmente inverídica”; 2) “não existem os requisitos do art. 397 do Código de Processo Civil, pois o Banco não se recusou em fornecer os documentos solicitados pelo autor”; 3) “Para que seja dado provimento ao pedido exibitório que face ao entendimento majoritário de nossa doutrina apresenta caráter probatório, necessário que sejam preenchidos certos requisitos legais, porém, por uma análise minuciosa a autora movimenta a máquina judiciária, diga-se, extremamente congestionada, a fim de pleitear pedido sem especificar suas pretensões nos termos do art. ART. 356 DO CPC”; 4) “a multa aplicada é descabida e desproporcional, de modo a não fomentar o odioso enriquecimento sem causa”; Por fim, requer “o PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, nos termos da fundamentação apresentada, com concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, em conformidade com o disposto nos Artigos 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, com posterior e integral reforma da decisão agravada. Nos termos do despacho ID 43405665, intimei a parte Agravante para se manifestar a respeito do cabimento do recurso em razão da verificação de eventual preclusão. Ato contínuo, foi certificada a inércia da parte Agravante (ID 44721174). É o relatório. DECIDO. Consoante art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do artigo 1.011 do CPC estabelece que recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Com efeito, para conhecimento do recurso é necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.[1] A teor do que dispõe o Art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso em exame, conforme destacado no despacho ID 43405665, “o decisório ora combatido apenas repisa os termos da sentença proferida em sede de produção antecipada de provas (ID 132336172 do processo de origem), a qual é objeto do presente cumprimento de sentença. Assim, haveria óbice, a priori, para o conhecimento do presente recurso em razão da preclusão, vez que a matéria combatida não foi objeto do recurso próprio, conforme previsto na legislação processual, bem como já decorrido, em muito, o prazo para interposição do competente recurso. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 4. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for realizado fora do prazo ocorre a preclusão processual temporal. Incidem consequências materiais e/ou processuais, a depender do que se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado. (...) (Acórdão 1706855, 07083757420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez verificada a preclusão, há fato impeditivo ao conhecimento do recurso, restando configurada a intempestividade da interposição em face de decisão que apenas retoma os termos de ato judicial anterior e em face do qual o Agravante não apresentou impugnação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 10 de junho de 2023 09:37:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador